Tribunal: TJES
Processo: 5006430-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006430-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
AGRAVADO: CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
6430-15.2022.8.08.0000

EMBARGA
NTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

EMBARG
AD
A
:
CSV CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
contra v. acórdão (id. 3817774), que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 3877850), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, por ter deixado de realizar a distinção do entendimento dos Recursos Especiais 751.450, 1.418.151 e 1.539.925 e por não apreciar a eventual responsabilidade legal e contratual do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que o embargante distorce o teor do acórdão ora impugnado para rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

A tese recursal do embargante fundamenta-se na ocorrência de omissão, por reputar ausente a distinção do presente caso com o teor dos Recursos Especiais 751.450, 1.418.151 e 1.539.925, os quais dizem respeito à possibilidade de haver denunciação da lide em ação monitória ante eventual direito regressivo por obrigação legal ou contratual.

Assim, deduz: “e
m resumo, o que o v. acórdão está a dizer é o seguinte
:
'
Não é possível a denunciação da lide em ação monitória.
'” E , ainda: “
Em resumo, o que o v. acórdão está a dizer é o seguinte
:
'
ainda que o Estado tenha descumprido o seu dever de fiscalização, passível de responsabilização, essa discussão foge ao âmbito da ação monitória.
'
”

No entanto, como se denota da leitura do voto condutor, em nenhum momento foi reconhecida a impossibilidade de admitir denunciação à lide no procedimento de ação monitória, ao contrário do que alega o embargante.

O que restou consignado foi justamente o entendimento de que não há obrigação legal ou contratual no caso dos autos que autorize a denunciação à lide do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, senão vejamos trechos:

“Em que pese a agravante alegue que a verba a ser repassada para seu adimplemento é oriunda do Estado do Espírito Santo em decorrência do Contrato de Gestão n° 001/2017 que com ele celebrou para operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde do mencionado hospital, destaca-se que o compromisso assumido autonomamente pela agravante em contratos com terceiros é de sua responsabilidade, devendo assumir os encargos dele decorrentes.

Deve-se reconhecer que o Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato objeto desta ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante.

[...]

Para reforçar, da análise do Contrato de Prestação de Serviços n° 086/2017, denota-se que o pagamento deve ser realizado pela contratante, estando expresso na Cláusula 5.1, alínea “a” que é sua obrigação remunerar o contratado, ora agravado (fl. 45).

Deste modo, nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo Estado poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados.

[...]

Fixada tal premissa, não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC
. ”

Isto porque, do exame do conjunto probatório dos autos restou demonstrado que não havia disposição contratual ou legal que impusesse o direito automático de regresso entre a embargante e o Estado do Espírito Santo por ocasião do Contrato de Gestão n° 001/2017, questão, portanto, devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Assim, o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Por essa razão, o acórdão ora embargado não padece do vício alegado, uma vez que não vai de encontro ao entendimento exarado nos Recursos Especiais mencionados, os quais, frise-se, não conflitam com o quanto decidido no v. acórdão e, ainda, sequer versam sobre casos análogos ao presente.

Portanto, está claro que o que pretende a parte é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Pretende a parte embargante obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.